Tribunal: STF
Processo: Rcl 46537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sebastião da Costa Guimarães em face de ato do Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção do Paraná, que, nos autos do processo administrativo nº 4143/2017, manteve, com fundamento no art. 38, da Lei 8.906/94, a condenação do ora reclamante à pena de exclusão dos quadros da OAB-PR. Alega-se afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 732 da repercussão geral.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nesta hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    3. No caso em análise, tal requisito não fora cumprido, tendo em conta que o reclamante volta-se diretamente contra o ato administrativo, isto é, contra a sua exclusão dos quadros da OAB-PR em processo administrativo, e não contra decisão judicial que o teria reputado válido.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator